Tribunal: STF
Processo: RE 1351548
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PIS/IMPORTAÇÃO. COFINS/IMPORTAÇÃO. SENAI. IMUNIDADE. ISENÇÃO. LEI N.º 2.613/55. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
    1. O SENAI faz jus à isenção prevista nos artigos 12 e 13 da Lei n.º 2.613/55, em relação ao PIS-Importação e ao COFINS-Importação incidentes na importação de mercadorias destinadas ao atendimento das suas finalidades institucionais.
    2. Havendo compatibilidade material com a nova Constituição, a lei anterior têm-se por recepcionada, ainda que não haja compatibilidade formal.
    3. Tampouco houve a aventada revogação dos artigos 12 e 13 da Lei nº 2.613, de 1955, por força do disposto no art. 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, já que não se trata de incentivo fiscal setorial.
    4. O indébito deve ser corrigido pela taxa SELIC desde o recolhimento indevido e pode ser objeto de compensação, nos termos da legislação de regência, e somente pode ser efetuada após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), observado o prazo prescricional” (pág. 1 do documento eletrônico 97). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 1 do documento eletrônico 123).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. art. 150, § 6°, da mesma Carta, e 41 do ADCT.
    Por meio da petição 100.577/2021 (documento eletrônico 159), o recorrente informa que a questão impugnada no recurso extraordinário passou a ser objeto de dispensa de contestação e recursos pela PGFN, por meio do Parecer SEI 12.963/2021/ME, razão pela qual os Procuradores da Fazenda Nacional encontram-se autorizados, inclusive, a pedir desistência dos recursos interpostos, nos termos do art. 19, VI, b, da Lei 10.522/2002, e do art. 2°, VII, da Portaria PGFN 502/2016 (documento eletrônico 159). 
    Dessa forma, homologo o pedido de desistência e julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator